Tribunal: STF
Processo: RHC 227230
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Luan Henrique da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 787.871/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta nos autos que o Paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, "à pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal" (fl. 168). 



    O Sentenciado interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pela Corte estadual "a fim de excluir, na primeira fase do cálculo, o aumento correspondente aos maus antecedentes, por fundamento diverso e, na segunda fase, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, readequando a reprimenda final para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, nos termos da fundamentação, mantendo as demais disposições sentenciais" (fl. 289). 



    A condenação transitou em julgado no dia 14/10/2022. 



    Neste writ, a Impetrante sustenta, em suma, a nulidade da condenação por violação ao procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Requer, em liminar e no mérito, seja o Paciente absolvido. (eDOC 7)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 20)



    Nesta Corte, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja absolvido o paciente por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação.” (eDOC 27)



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



    RECURSO ORDNÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (DUAS VEZES). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE DO FEITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO COM ESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM PROVAS OBTIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.(eDOC 54)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O habeas corpus foi impetrado contra condenação já transitada em julgado. 



    Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    […]



    Além disso, como declinado na decisão agravada, não reconheço evidente ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Com efeito, em juízo perfunctório, é possível verificar que o Magistrado sentenciante e o Colegiado de origem destacaram que a condenação não foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do Paciente, tendo em vista que existem provas autônomas que comprovaram a autoria delitiva, a saber: o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia de polícia e em juízo, o depoimento do policial que confirmou a existência de tatuagem no rosto do Agente e a confissão extrajudicial do Réu. 



    A propósito, transcrevo trechos da sentença e do acórdão de apelação (fls. 166 e 282-283, respectivamente; sem grifos no original): 



     



    "Em razão disso, entendo que o reconhecimento fotográfico aliado às demais provas é apto para sustentar o édito condenatório em desfavor do réu, considerando que, conjuntamente ao reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia de polícia, há o depoimento do policial que confirmou a existência de tatuagem no rosto do réu, bem como em razão da confissão extrajudicial do réu (ev. 1.1, p. 15), o que é suficiente para configurar a autoria delitiva com relação ao acusado." 



    "Quanto à tese da defesa no sentido de que os reconhecimentos são inidôneos, e não poderiam subsidiar o juízo condenatório, há de se tecer algumas considerações. Saliente-se que os reconhecimentos em tela não foram colhidos de forma ilegal, mas, a rigor, com a concordância das vítimas, que livremente apontaram o acusado como o protagonista da empreitada criminosa sob apuração. No sistema processual penal pátrio, vige o princípio do livre convencimento, que confere aos julgadores a prerrogativa de sopesar os indícios, provas e argumentos trazidos à baila e, à luz do ordenamento jurídico, proferir decisão conforme sua particular convicção. Não vige, pois, sistema de provas tarifadas, no qual pré-concebido o valor de cada elemento probatório. Nesse contexto, entende-se que o reconhecimento livremente efetuado por vítima, testemunha ou informante, mesmo aquele realizado ao arrepio do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, é elemento de convicção plenamente válido, perfeitamente capaz de subsidiar o entendimento alcançado pelo julgador, ainda que não ostente o mesmo status que a prova nominada regida pelo aludido dispositivo legal. Ademais, as características físicas apontadas pelas vítimas coincidem com a fisionomia do réu - tatuagem no rosto e moreno -, especialmente porque especificaram acerca da tatuagem grande e marcante existente no rosto do acusado, considerando que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, esta é uma característica física que foge do habitual, sendo de fácil reconhecimento. Rechaça-se, no ponto, o argumento de que as ofendidas teriam efetuado o reconhecimento com base em falsas memórias, sobremaneira porque as vítimas foram ouvidas logo após o crime e apontaram o réu/apelante como agente criminoso, sendo que, igualmente questionadas em juízo, narraram os fatos de maneira convergente, confirmando que tinham absoluta certeza da identificação efetuada na delegacia. Com a devida vênia aos esforços defensivos, entende-se que a palavra das vítimas, somada à confissão extrajudicial do réu, formam um arcabouço probatório suficiente à sua responsabilização penal. Longe de qualquer dúvida, portanto, que o acusado praticou, efetivamente, a conduta delituosa tipificada no artigo 157, § 2 9 -A, inciso I, do Código Penal, isto é, o delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo." (eDOC 20)



    Como se vê, o presente caso não tem nenhuma relação com aquele tratado no RHC 206.846, de minha relatoria.



    É dizer: a prova de autoria do crime não restou fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, como alega a defesa. Além das declarações da vítima, há prova testemunhal e demais elementos nos autos, a saber: “...provas autônomas que comprovaram a autoria delitiva, a saber: o reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia de polícia e em juízo, o depoimento do policial que confirmou a existência de tatuagem no rosto do Agente e a confissão extrajudicial do Réu.” (eDOC 20, p.7) .



    É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reconhecimento de pessoas. Caso inteiramente distinto daquele travado no RHC 206.846. 3. Condenação baseada em provas independentes. 4. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 220.700, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023) 



    Como se vê, os autos evidenciam a fartura de prova de autoria contra o recorrente e, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente